Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-15.2019.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERCADO PAGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INFRINGÊNCIA DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou o restabelecimento da conta do recorrido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.
Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja, não restabelecer a conta do recorrido e condenação em danos morais, alternativamente requer a redução do quantum indenizatório.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Argumento de que o recorrido utilizava a plataforma para venda de bilhete de loteria, contudo ele apenas realiza pagamento no site da Loterias Caixa.
Falha na prestação do serviço, pois o pagamento não foi efetuado e a conta foi inabilitada indevidamente, sem que restasse ao recorrido qualquer possibilidade de defesa.
Situação que desrespeitou o consumidor notadamente ao se proceder a sua exclusão. Aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais - devido processo legal.
Reclamação administrativa, informação de que a conta do consumidor na plataforma foi suspensa por comportamentos em desacordo com os termos e condições gerais de uso da plataforma.
Ausência de prova dos fatos alegados para a rejeição da compra e o cancelamento da conta na plataforma de pagamento.
Dano moral configurado e quantificado nos parâmetros da razoabilidade.
Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - CPF: 336.749.568-96 (RECORRIDO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES DA CRUZ - CPF: 459.141.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020